Tribunal: STF
Processo: HC 224301
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Impetração contra ato de Turma deste Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Jurisprudência consolidada. Aplicação da Súmula 606/STF. Writ não conhecido.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Coimbra Correa em favor de Vincenzo Pasquino, contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, exarado nos autos da Extradição 1.685/DF.



    Na espécie, a Primeira Turma desta Suprema Corte deferiu, por unanimidade, o pedido de extradição, nos termos do voto do Relator, condicionado a que o Governo da Itália assuma, antes da entrega do extraditando, (i) os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17 e no art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal; (ii) o compromisso formal de detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil; e (iii) o compromisso de afastar a pena acessória de inabilitação absoluta perpétua para cargos e ofícios públicos e direitos políticos, por ser incompatível com a vedação prevista no art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal, que proíbe sanções penais de caráter perpétuo.



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, em razão da existência de pedido de refúgio em favor do Paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão dos procedimentos de entrega do paciente ao Estado Requerente até a apreciação do mérito deste habeas corpus. No mérito, pugna pela manutenção do Paciente em território nacional, aguardando o pedido de refúgio realizado.



    É o relatório.



    Decido.



    Ao exercício do juízo de cognoscibilidade do presente writ, reputo-o incabível, enquanto se volta contra ato de Colegiado desta Casa. Sólida a orientação do Supremo Tribunal Federal, precisamente expressada no magistério jurisprudencial do eminente Ministro Celso de Mello, no sentido da “inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal” (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013).



    Tal diretriz assenta-se no enunciado da Súmula 606/STF (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”), no tocante aos órgãos colegiados da Casa, ou na aplicação analógica do verbete, na hipótese de ato de Ministro, e se encontra consagrada em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal, como, a título exemplificativo, os coligidos a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 



    1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 



    3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 214.006-AgR, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal). Negativa de prestação jurisdicional. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Inexistente. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação da Súmula 606/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 184.434-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.01.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou de seu Pleno. Precedentes: HC 91.207/RJ, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 2/12/2011; HC 105.959, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016; HC 181.667-AgR/SP, Pleno, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 9/6/2020; e HC 187.147/SP, Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 24/2/2021. 



    2. A impetração é manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: ‘Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’ 



    3. Agravo interno desprovido.”



    (HC 208.147-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.12.2021)



    “Habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de ministro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Habeas corpus do qual não se conhece. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 



    2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 



    3. Habeas corpus do qual não se conhece.” 



    (HC 115.787/RJ, Relator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 01.02.2018)



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606). 



    2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus. 



    3. Habeas corpus não conhecido.”



     (HC 97009, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 04.4.2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II - Os reiterados julgados nessa mesma esteira resultaram na edição da Súmula 606. Eis o teor do mencionado verbete: Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. 



    III - Agravo regimental em habeas corpus não provido.”



    (HC 118.037-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 28.02.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 



    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Turma, Tribunal Pleno ou de ministros que as compõem. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 204.375-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2021)



    Enfatizo, no ponto, tal como já tive o ensejo de assinalar por ocasião do julgamento plenário do HC 105.959/DF, que a sedimentada jurisprudência da Corte a propósito do tema ora em exame - a inibir a impugnação, nesta sede extraordinária, de julgados emanados de Juízes deste Tribunal - em absoluto significa estejam imunes os atos de Ministros do STF a eventual reexame, mas, sim, que a ação constitucional de habeas corpus não se qualifica como instrumento processual hábil a esse desiderato.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente